Tribunal: STF
Processo: RE 1259212
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Cível e Criminal do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 1, Vol. 8):
    “EMENTA: ILÍClTO CONTRATUAL DECORRENTE DA INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES DA TELEBRÁS FORA DO PRAZO AVENÇADO. INDENIZAÇÃO. 1. - Adquirente que cumpre a sua obrigação contratual tem o direito, em contrapartida, de receber os certificados das ações, decorrentes da capitalização, visto que as integralizou. 2. - A inexecução contratual por parte da concessionária, implicando na impossibilidade de disponibilizar os valores mobiliários, gera a responsabilidade de reparar os prejuízos causados. 3. - Danos materiais incabíveis seu reconhecimento por arbitragem na fundamentação da sentença monocrática, exigindo-se plausibilidade minima de prova. 4. - Dano moral que decorre da simples inexecução contratual, frustrando a expectativa da obtenção de ganho por parte do consumidor, sendo passível de indenização. 5. - Precedentes da Egrégia Turma Recursal. 6 - Recurso conhecido e improvido. 7. Condenação da Recorrente ao pagamento do valor de RS 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a de juros de 0,5% ao mês, contados a partir da citaçao até 12/2003, e 1% ao mês, de 01/2004 até a presente data, bem como correção monetária contada a partir da data da prolatação da sentença. 8. - Custas processuais como recolhidas. 9. - Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor total da condenação.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 12).
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5°, incisos V, X e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-6, Vol. 8):
    “Na exordial, o Reclamante alega que em 1996, adquiriu, através de plano de expansão da Reclamada, uma linha telefônica para uso residencial. 
    Após a quitação da referida linha, o Reclamante recebeu um documento no qual constava a confirmação das suas ações da TELEBRÁS a que teria direito em decorrência da compra da linha telefônica, e que seriam integralizadas à venda a partir do mês de Agosto/1997. 
    Acontece que em agosto de 1997, quando originalmente as ações deveriam ter sido integralizadas em nome do Reclamante, o total de 11.483 ações estavam cotadas à venda no mercado acionário em torno de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mas quando as mesmas foram integralizadas em dezembro de 1997, estavam desvalorizadas. 
    (...)
    Com efeito, a relação negocial que se estabelece entre as partes enquadra-se perfeitamente no conceito de relação jurídica de consumo prevista pelo CDC, ou seja, trata-se de relação jurídica que envolve, como sujeito ativo, o fornecedor; como sujeito passivo, o consumidor; como objeto o produto ou serviço comercializado pela empresa; e, como finalidade, a aquisição desse produto ou serviço pelo consumidor assinante como destinatário final. 
    Não me parece aceitável o argumento de que, tendo o Recorrido demonstrado sua condição de acionista, tal fato torne inadequada a utilização do procedimento da Lei n° 9.099/95. 
    A discussão não se fixa em questão atinente à relação entre a empresa e seu acionista. 
    A lide decorre do descumprimento de obrigação assumida ao tempo do contrato para a aquisição da linha telefônica. 
    A situação é tipica dos arts. 30, 35, l, e 39, XlI, do Código de Defesa do Consumidor, tudo em razão da conduta contratualmente ilícita da Recorrente, visto que, diante do compromisso assumido, a entrega do certificado das ações aos adquirentes de linhas telefônicas não poderia não poderia ficar, indefinidamente, à sua conveniência. 
    Neste particular, embora o assunto já tenha sido apreciado nesta Turma, com decisão favorável ao consumidor, no caso em tela tenho algumas correções a serem aquilatadas, sem desmerecer a abrilhantada sentença fundamentada no juízo singular. 
    Destarte, o valor da indenização em que pese ser aferido por dano material não deve ficar ao livre arbítrio do Juiz. 
    É preciso a comprovação do valor do prejuízo patrimonial. A verificação correta e precisa do eventual prejuízo implicaria na comprovação do valor das ações em agosto de 1997, época em que deveriam estar disponíveis. 
    Além disso, esse valor deveria ser comparado ao valor da época em que tais ações foram finalmente disponibilizadas ou vendidas, de modo a que se pudesse apurar a desvalorização e o prejuízo ao interessado. 
    Destaco ainda, nesse particular, que, comprovada a venda das ações, mesmo que abaixo do preço, a eventual indenização deveria levar em conta a necessária compensação. 
    Adquirente que cumpre a sua obrigação contratual tem o direito, em contrapartida, de receber os certificados das ações, decorrentes da capitalização, visto que as integralizou. 
    A inexecução contratual por parte da concessionária, implica na impossibilidade de disponibilizar os valores mobiliários, gerando a responsabilidade de reparar os prejuízos causados. 
    Note-se que, neste caso, não se aplica a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, Vll, do CPC, cabendo ao autor a prova de suas alegações, nos termos do art. 333,I, do CPC. 
    Não sendo adotadas tais providências, concluo, no entanto, que, neste p nto, vislumbro a ocorrência de danos morais pela violação do contrato. O dano moral reconhecido está inserido nas perdas e danos requeridas pelo Recorrido, por conseguinte, a matéria em questão já fora tratada e decidida reiteradas vezes por esta Turma Recursal. 
    ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a sentença monocrática em seus fundamentos jurídicos próprios, entretanto, retirando da mesma a condenação por danos materiais e incluindo a condenação por danos morais no valor de R$ 1.800,00 (um miI e oitocentos reais). 
    Custas processuais na forma da Iei. Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor total da condenação.”
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (CDC e CPC) e no conteúdo probatório dos autos e de cláusulas contratuais.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, nessa circunstância, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente